Tribunal: TJES
Processo: 5010150-53.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010150-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIS FERNANDO HOLANDER NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010150-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIS FERNANDO HOLANDER NOGUEIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REGISTROS CRIMINAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
I
nquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar eventual receio concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

3.
É possível a manutenção da
prisão
preventiva para garantia da aplicação da lei penal na hipótese em que o
réu
permaneceu
foragido
por determinado lapso de tempo, levando à
suspensão
da ação penal, conforme a jurisprudência
do
STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010150-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIS FERNANDO HOLANDER NOGUEIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da
suposta desnecessidade da medida.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
Luis Fernando Holander Nogueira
foi preso em flagrante em 25/05/2023, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 180 do CP
. Os autos
não permitem aferição dos fatos concretos
, notadamente quando acostado pelo impetrante apenas
dados do INFOPEN
e a
decisão do juízo da audiência de custódia
, os quais
não permitem a extração de detalhes concretos da conduta
.

Frise-se, contudo, que apesar da parca documentação, é possível concluir pela
legalidade da custódia cautelar, considerando os dados processuais do paciente.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição –
frise-se, nem sequer debatida na impetração
–, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria. Nesse particular, valho-me dos elementos
atestados na origem pelo juízo singular
, notadamente quando
não acostados documentos que permitam detalhes do crime
.

Quanto ao
periculum libertatis
, ponto efetivamente debatido no HC, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.

Na espécie, o decreto prisional e as informações dão conta de
registros criminais
do paciente e
circunstâncias pessoais
que denotam sua periculosidade.

Não é demais lembrar, “
inquéritos
policiais e
processos
penais
em andamento,
muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da
prisão
preventiva' [...]"
(AgRg no RHC n. 178.638/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

No caso, a despeito do arquivamento de alguns processos (por violência doméstica, receptação qualificada e porte de arma de fogo), o paciente responde a
duas ações penais
pela suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
. Frise-se, aliás, ambas ações penais se encontravam
suspensas nos termos do art. 366 do CPP, em razão do paciente se encontrar em local incerto e não sabido
. Essa circunstância reflete o
comportamento processual do paciente
e deve ser considerado:

“É possível a manutenção da
prisão
preventiva para garantia da aplicação da lei penal na hipótese em que
o
réu
permaneceu
foragido
por determinado lapso de tempo, levando à
suspensão
da ação penal, conforme a jurisprudência
do
STJ”
. (AgRg no HC n. 651.661/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021)

Ou seja, não se decretou a prisão preventiva em virtude da suposta gravidade em abstrato do crime, mas em razão de
circunstâncias pessoais e processuais que justificam maior cautela.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.